Tribunal: TJDFT
Processo: 0744731-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744731-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUZA VERAS AGRAVADO: ELISA AMELIA RODRIGUES ALVES PRADO, WILSON BARBOSA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO DE SOUZA VERAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória n° 0738058-56.2023.8.07.0001, indeferiu o requerimento para que a distribuição da carta precatória fosse providenciada pela serventia daquele Juízo. O Juízo a quo comunicou a retratação da decisão agravada e a determinação da distribuição da carta precatória (ID 52734369). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre o interesse no presente recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023 17:07:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador